Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-23.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO TENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Acusação contra sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente medida socioeducativa liberdade assistida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, cumulada com a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, durante oito horas semanais, pela prática de ato infracional análogo ao homicídio tentado (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código PenaI).
2. A Acusação pleiteia a substituição por medida socioeducativa de semiliberdade, sob alegação de que seria mais adequada ao fim socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a adequação da medida de socioeducativa aplicada, diante do histórico e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não obstante à gravidade do ato infracional cometido pelo apelado, analisando o caso concreto, sopesando as circunstâncias pessoais do jovem, o fato de haver confessado parcialmente a prática do ato, e considerando a sua situação atual, encontra-se trabalhando como Jovem Aprendiz, cursa o 3o ano do ensino médio, sem defasagem educacional, as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade apresentam-se como mais adequadas, revelando-se suficiente à sua ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.